Tribunal: TJES
Processo: 0010820-13.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010820-13.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DROGARIA ONIFARMA LTDA

APELADO: DVIRTUA PUBLICACOES LTDA

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO FIRMADO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DESCUMPRIMENTO PELA FORNECEDORA. COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, que julgou improcedente ação de indenização por cobrança indevida c/c danos morais e materiais. O pedido inicial visava à condenação da ré à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, alegando a parte autora que o contrato foi firmado mediante fraude e que não foi respeitado o seu direito de arrependimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa fornecedora descumpriu o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, ensejando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (ii) determinar a ocorrência de dano moral em razão do protesto indevido e sua correspondente indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de arrependimento, previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, confere ao consumidor o prazo de sete dias para desistir do contrato firmado fora do estabelecimento comercial, com a devolução imediata dos valores pagos. A Apelante exerceu esse direito no prazo legal, conforme comunicado de cancelamento enviado em 30/11/2014 e aceito pela Apelada.

4. O descumprimento da obrigação de cancelar a cobrança após a rescisão contratual é contrária à boa-fé, justificando a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC, corroborado pela jurisprudência do STJ.

5
.
O protesto indevido de título gera dano moral
in re ipsa
, independentemente de comprovação de prejuízo, sendo suficiente para configurar o abalo à reputação e à integridade da parte prejudicada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6. O quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e precedentes para situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O exercício do direito de arrependimento pelo consumidor no prazo legal impõe ao fornecedor o cancelamento das cobranças relacionadas ao contrato, sob pena de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

2. O protesto indevido de título constitui dano moral in re ipsa, sendo presumido o abalo à reputação e à integridade da parte prejudicada, inclusive no caso de pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 49.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EREsp nº 1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 25.06.2024, DJe 01.07.2024;

STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Voto-Vista do Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.03.2021;

STJ, REsp nº 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17.12.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010820-13.2019.8.08.0035

APELANTE: DROGARIA ONIFARMA LTDA ME

APELADO: DVIRTUA PUBLICAÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Drogaria Onifarma Ltda ME em razão da Sentença de Id 10685474, na qual a MM.ª Juíza da 3ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, em “
Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Danos Morais e Materiais
” ajuizada em face de DVirtua Publicações Ltda, julgou improcedente o pedido autoral, reconhecendo a validade do contrato firmado entre as partes.

No recurso de Id 10685476, a parte Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, ter recebido cobrança no montante de R$4.160,00 (quatro mil cento e sessenta reais) referente a contrato firmado mediante fraude com o Apelado e que, portanto, faz jus à indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores despendidos.

Extrai-se da inicial (fls. 02/11) que a empresa Autora foi contatada via telefone pela requerida para que procedesse imediatamente à atualização de dados cadastrais a fim de manter divulgação em lista telefônica e sistema
online
de forma gratuita.

Para tanto, firmou-se contrato de figuração de n. 23504 (fl. 17) em 25/11/2014, em que consta a condição de pagamento por edição, devendo ser adimplido em 12 (doze) parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo automaticamente renovado em até 60 (sessenta) dias de antecedência do contrato em curso, a menos que houvesse manifestação contrária.

Assim, a Apelante alega ter sido vítima do “golpe da lista telefônica”, uma vez que as informações prestadas no contrato contrariam a informação de que a veiculação dos dados da empresa seriam prestados gratuitamente.

Da análise dos autos, verifica-se que, ao observar a cláusula de cobrança, a empresa Apelante procedeu ao pedido de cancelamento do contrato via e-mail (fl. 19) em 30/11/2014, isto é, no prazo de 07 (sete) dias previsto no art. 49 do CDC para desistência de contratos firmados “
fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone
”.

Desta forma, conforme se verifica do documento de fl. 20, em 01/12/2014, a empresa de comunicações externou “
a sua concordância com o pedido formulado pela NOTIFICANTE, no sentido de RESCINDIR O CONTRATO Nº: 2350
”, comprometendo-se a “
exonerar o ora devedor de quaisquer pagamentos derivados do contrato
”.

Ocorre que, posteriormente, a consumidora passou a receber diversas notificações de cobrança no montante de R$4.160,00 (quatro mil cento e sessenta reais) referentes ao contrato de prestação de serviços, havendo inclusive protesto do título de n. 7898584 (fl. 22).

Assim, a empresa Apelante promoveu o depósito do valor indevidamente cobrado (fl. 23), firmando-se, em sequência, distrato comercial (fl. 21) que promoveu a rescisão total do contrato.

Com efeito, tem-se que a Apelada não respeitou o direito de arrependimento presente no dispositivo do código consumerista supracitado, o qual prevê, em seu parágrafo único:

Art. 49

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Acerca da restituição do indébito, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que

a “
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024).

In casu
, o pagamento foi realizado mediante cobrança e protesto indevidos, ocorridos posteriormente ao pedido de cancelamento contratual no prazo previsto em lei. Rememora-se que a Apelada recebeu o pedido de cancelamento e afirmou que exoneraria a empresa consumidora de quaisquer cobranças relacionadas ao contrato.

Desse modo, ainda que não se possa afirmar que a empresa Apelada tenha cometido o “golpe da lista telefônica”,
entendo que deva ser concedida a devolução do indébito em dobro, uma vez que agiu de forma contrária a boa-fé, ensejando, conforme a jurisprudência da Corte Superior, “
ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável
” (EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/03/2021).

Em relação à configuração de danos extrapatrimoniais, é cediço que: “
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
”
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Acerca do
quantum
indenizatório, verifica-se ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além de compatível com valor comumente adotado pela jurisprudência em casos semelhantes. Senão vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por LS Publicações EIRELI contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente o pedido de Everaldo J. Polonini, declarando a inexistência de débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais em razão de protesto indevido de título referente a contrato com vícios de formalização, assinado por pessoa sem poderes de representação e ausente de elementos essenciais de validade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes e definir a competência territorial; (ii) avaliar a validade do contrato à luz da ausência de formalização e poderes de representação; e (iii) determinar a ocorrência de dano moral in re ipsa decorrente de protesto indevido e a adequação do valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que atribui competência territorial ao foro do domicílio do consumidor, sendo inaplicável a cláusula de eleição de foro em favor da empresa fornecedora. 4. O contrato é inválido, pois não apresenta assinatura do representante legal da ré, carece de elementos essenciais, como a identificação formal da empresa e CNPJ, e foi firmado por pessoa sem poderes de representação, impedindo a validade do ato e a invocação da teoria da aparência.
5. O protesto indevido do título configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, aplicável também a pessoas jurídicas quando a inscrição indevida compromete a reputação perante terceiros. 6. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para reparar o dano sem gerar enriquecimento sem causa, considerando a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AC – 5008002-36.2023.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, DJe: 11/12/2024)
Sem grifos no original

Destarte, necessária a reforma da sentença, para condenar a empresa Apelada à restituição em dobro dos valores despendidos em virtude da cobrança indevida referente ao contrato de prestação de serviços cancelado no devido prazo previsto no código consumerista, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para condenar a empresa Apelada à restituição em dobro dos valores pagos pela Apelante, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00
(cinco mil reais).

P
or conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, de modo que passam a recair sobre a parte Apelada o pagamento das custas e dos honorários advocatícios e majoro-os
em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua inteireza, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.